Tribunal: TJES
Processo: 5016898-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016898-67.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELI ALMEIDA DE ARAUJO DA MOTTA e outros
AGRAVADO: BRANDAO BUFFET LTDA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016898-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
MICHELI ALMEIDA DE ARAUJO DA MORRA E RAFAEL SANTOS DA MOTTA

AGRAVADO:
BRANDÃO BUFFET LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS DO IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO SEM MULTA. SUSPENSÃO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por locatária, que concedeu antecipação de tutela para rescindir liminarmente contrato de locação de imóvel comercial, sem imposição de multa contratual, e suspender a exigibilidade dos aluguéis e encargos. os agravantes sustentam inexistência dos requisitos legais para concessão da medida e nega a existência de vícios estruturais do imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela provisória deferida na origem (art. 300 do CPC); (ii) se os vícios estruturais apontados pela locatária justificam a rescisão liminar do contrato e a suspensão dos aluguéis e encargos; (iii) se houve perda superveniente do objeto do recurso em razão do cumprimento da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois o cumprimento da decisão liminar não implica desinteresse recursal, permanecendo controvérsia sobre seus efeitos jurídicos e patrimoniais.
4. Em análise do mérito, constata-se que os documentos acostados evidenciam a existência de vícios estruturais no imóvel, como infiltrações, falhas elétricas e vazamentos, os quais comprometeriam sua destinação contratual para eventos e festas, caracterizando descumprimento do art. 22, I, da Lei nº 8.245/1991.
5. O contrato de locação previa expressamente a obrigação dos locadores de entregar o imóvel em condições adequadas ao uso pactuado, sendo razoável a presunção, em sede de cognição sumária, de que os vícios preexistiam à celebração do contrato.
6. A comunicação entre as partes evidencia tentativa dos locadores de reparar os defeitos, o que corrobora a verossimilhança das alegações da locatária quanto à ocorrência dos vícios desde o início da relação contratual.
7. Diante da impossibilidade de uso do imóvel conforme a finalidade contratada, demonstram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando-se a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem.
8. A existência de caução contratual no valor de R$ 15.000,00 reduz o risco de prejuízo imediato aos locadores, sendo possível a compensação de valores ou a apuração de perdas e danos em caso de improcedência final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Julgado prejudicado o embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento da decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela não implica perda do objeto do agravo de instrumento, permanecendo controvérsia sobre os efeitos patrimoniais e jurídicos da medida. 2. Os fortes indícios da presença de vícios estruturais relevantes no imóvel, que inviabilizam sua utilização para a finalidade contratual, justifica a concessão de tutela provisória de urgência para rescisão liminar do contrato e suspensão dos aluguéis e encargos. 3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão da tutela prevista no art. 300 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, III, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0022473-16.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 07/08/2018; TJES, ApCiv nº 0001121-75.2017.8.08.0032, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 03/02/2020; TJES, ApCiv nº 0033114-10.2010.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 06/06/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016898-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
MICHELI ALMEIDA DE ARAUJO DA MORRA E RAFAEL SANTOS DA MOTTA

AGRAVADO:
BRANDÃO BUFFET LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento de
MICHELI ALMEIDA DE ARAUJO DA MORRA
e
RAFAEL SANTOS DA MOTTA
, eis que irresignados com a decisão id. 50439417 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por
BRANDÃO BUFFET LTDA
., ora agravada, deferiu o pedido liminar para: a) rescindir imediatamente o contrato de locação firmado entre as partes, sem imposição da multa contratual; b) suspender a cobrança do valor do aluguel do mês de setembro (incluindo energia e manutenções já descritas), no importe de R$ 8.674,94 (oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos); e c) suspender a cobrança dos aluguéis referentes aos meses que se vencerem no decurso do processo, incluindo os valores energia, manutenções e afins.

Em suas razões recursais (id. 10554521), os agravantes sustentam, em suma, que i) o imóvel foi entregue em perfeito estado, conforme verificado pelos locatários antes da assinatura do contrato de locação, começando a apresentar demasiados problemas quando houve crescimento do empreendimento da agravada que passou a utilizar as dependências da casa como área de serviço com claro desvirtuamento e sem devido preparo para alteração a que pretendia; ii) os agravantes demonstraram desde o início boa-fé e total disposição em garantir a manutenção do imóvel nas condições acordadas, cabendo à locatária manter o uso conforme as finalidades previstas no contrato, o que não ocorreu, houve claro desvirtuamento e péssima utilização do imóvel em questão; iii) foram realizadas todas as adequações solicitadas pela agravada; iv) a autora, ora agravada, não comprovou que os vícios alegados são anteriores à locação, muito pelo contrário apenas lançam informações e fotos obtidas fora de contexto para induzir o magistrado; e v) encontram-se ausentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito liminar (art. 300 do CPC), em especial a verossimilhança das alegações autorais.

Por meio da decisão id. 11461867, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra tal decisão, a agravada opôs embargos de declaração (id. 11970023). Ainda, apresentou contrarrazões (id 12147142), arguindo preliminar de perda do objeto e, quanto ao mérito, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao aclaratório em id. 12162074, bem como, manifestação em id. 13404437 acerca da preliminar arguida em contrarrazões.

Pois bem.

(PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO)

A preliminar de perda superveniente do objeto, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento.

Ainda que a decisão recorrida tenha sido materialmente cumprida, ensejando a desocupação do imóvel litigioso, sabe-se que a concessão da liminar impugnada tem caráter provisório e que sua reversão é possível.

Mesmo que inexista interesse em nova ocupação do imóvel pela agravada, remanesce o debate sobre as consequências jurídicas e efeitos financeiros em razão da manutenção ou revogação da referida decisão.

De certo, eventual reconhecimento da invalidade ou incorreção da decisão objurgada pode ensejar, por exemplo, o direito à indenização por dano processual.

Com efeito, o simples cumprimento da liminar não implica no reconhecimento da inexistência de interesse recursal da agravante. Isso porque a tutela liminar é provisória e sua reversão pode ter consequências diversas que o retorno da agravante para o imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA - INADIMPLEMENTO ARTIGO 59, § 1º, DA LEI Nº 8.245/91 ARTIGO 300, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal em razão da execução da liminar de desocupação do imóvel, porque a tutela liminar é provisória e sua reversão pode ter consequências diversas que o retorno da agravante para o imóvel. Inteligência do artigo 302, III, parágrafo único, do CPC.
2. De acordo com a jurisprudência pátria o rol do § 1º, do artigo 59, da Lei nº 8.245/91 não é taxativo podendo o Magistrado deferir o despejo liminar com fundamento no artigo 300, do CPC . 3. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, correta a decisão concessiva da tutela antecipada. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00224731620178080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. LIDE NÃO EXAURIDA . NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sua sentença o magistrado entendeu que não houve qualquer obstrução à área do subsolo, mas a instalação de portão no local, sendo responsabilidade dos condôminos adquirirem aparelho eletrônico para terem acesso à área. 2. Embora a parte tenha cumprido o comando da decisão de antecipação da tutela, a divergência ainda existente acerca da prática ou não de ato ilícito de obstrução da área comum do condomínio, deve ser analisada pelo magistrado para conclusão da demanda com a análise de seu mérito. 3.
O cumprimento de determinação judicial proferida em sede de antecipação de tutela, que determinou a entrega de chave para acesso a área comum de condomínio, não deságua na perda do objeto da lide, pois persiste a necessidade da sua confirmação na sentença.
4 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00011217520178080032, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Portanto, em que pese tenha ocorrido a desocupação do imóvel e a entrega das chaves em cumprimento à tutela de origem, tal não esvazia o presente recurso, que deverá prosseguir para análise colegiada da legalidade da decisão vergastada e seus efeitos.

Desta feita, rejeito a preliminar e admito o recurso.

(MÉRITO)

Rememoro que, na origem,
BRANDÃO BUFFET LTDA.
, ora agravada, ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, imputando aos réus, ora agravantes, infração contratual, porquanto o imóvel locado teve a destinação pactuada impedida por fatores alheios à vontade da autora – vícios estruturais do imóvel.

Por meio da decisão recorrida, o magistrado singular deferiu a antecipação de tutela, consoante a seguinte fundamentação:

“Analiso, nesta assentada, os requerimentos liminares formulados na petição inicial que ora aprecio, os quais merecem deferimento.

1. E isso porque as alegações trazidas pela requerente (locatária) indicam a constatação de vícios que obstam a destinação do imóvel locado para fins comerciais (especificamente para a realização de festas e outros eventos particulares), de modo que teriam gerado, assim, prejuízo à atividade comercial da parte requerente.

1.1. A propósito, nas conversas acostadas nos ID's 50179102, 50179099, 50179503, os locadores, ora requeridos, manifestaram intenção em reparar os vícios indicados pela parte requerente, fato que me permite inferir, na cognição sumária que anima esta fase incipiente do processo, que os "problemas estruturais" são anteriores à locação. E isso justamente porque o contrato de ID 50179066 estabelece a responsabilidade dos locadores pelos vícios e defeitos anteriores à locação.

2. No caso em análise, tem-se, nos termos dos argumentos despendidos na inicial, hipótese de rescisão por infração contratual, de modo que o imóvel locado tem a destinação pactuada impedida por fatores alheios à vontade da autora, e, ao que, novamente, se pode inferir da exordial, ao menos nesta quadra incipiente do processo, havidos em momentos anteriores à locação, como a alegada irregularidade do sistema elétrico, vazamento na piscina e demais problemas estruturais.

3. Nesse sentido, entendo preenchidos os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência dispostos no art. 300 do CPC. Isto é, (i) a probabilidade de direito, consubstanciada na existência de vícios estruturais - não reparados pela parte ré até o momento - que impedem o adequado funcionamento da atividade comercial da autora; e (ii) o perigo de dano, consistente no fato de que a manutenção de contrato descumprido pelos requeridos implicaria à requerente prejuízo econômico desproporcional.

4. Ademais, quanto à notificação prévia, de que trata a cláusula décima quinta do contrato de ID 50179066 (de resto, já transcrita na própria inicial), se resolve, no caso concreto, e ao menos por ora (leia-se, nesta fase incipiente do processo, destinada à apreciação do requerimento liminar), a partir da constatação de que, anteriormente à presente demanda, houve, entre as partes, intensa conversação e não menos ativa conversação, donde não se poder dizer que a pretensão rescisória, externada pela locatária na ação em apreço, seja, para a locadora, algo como uma “surpresa”.

5. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos liminares, tal como requerido no item "5. DOS PEDIDOS", alíneas "b.1)", "b.2)", e "b.3)".”

Imperioso ressaltar que os pedidos ora deferidos na origem consistiam na rescisão liminar do contrato de locação, na suspensão da exigibilidade dos aluguéis e encargos acessórios, bem como da cláusula penal.

Ao receber o recurso, o então relator, Des. Carlos Simões Fonseca, deferiu o efeito suspensivo, mormente por entender que a demanda estaria amparada em fatos de relevante complexidade, sendo necessário aguardar o julgamento do processo de conhecimento para eventual rescisão do contrato de aluguel firmado entre as partes.

Neste ínterim, esclareceu que a averiguação dos vícios estruturais alegados demandaria dilação probatória, necessária à formação da convicção do julgador.

Todavia, após análise do caderno recursal em maior profundidade, notadamente após o exercício do contraditório, entendo que se justifica a conclusão oposta.

Explico.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento se restringe à análise da legalidade da decisão de origem, e, tratando-se de análise de tutela de urgência, na averiguação da presença dos requisitos legais para tanto.

Frise-se que, na mesma linha de raciocínio do magistrado
a quo
, conclui-se que as inúmeras conversas entre as partes denotam a existência de vícios preexistentes no imóvel, detectados no início da relação contratual, os quais os locadores se disponibilizaram à solucionar.

Os vícios estruturais do imóvel, em suma, cuidam-se de infiltrações, vazamentos de esgoto, irregularidades elétricas e falhas sanitárias, conforme se depreende das conversas acostadas nos id's. 50179102, 50179099, 50179503, 50185012 dos autos de origem.

Não bastasse, o contrato contém clara disposição sobre a destinação do objeto da locação, bem como prevê a obrigação dos locadores em entregar o imóvel em condições para tanto.

Diante do exposto, como pontuado na decisão vergastada, mostram-se evidentes os elementos de prova em favor do direito da agravada.

Vale invocar julgado similar deste E. Sodalício, que conforta tal conclusão:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL COM VÍCIOS OCULTOS – VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES - SEM CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - ART. 22, I, DA LEI 8.245/91 – DANO MORAL - MANTIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Em que pese a alegação do apelante de que ‘o imóvel foi locado sem qualquer problema de vazamento ou infiltração de água, o que foi causado por fortes chuvas, em abril de 2010, revelando-se a hipótese caso fortuito ou de força maior’,
restou evidenciado nas provas dos autos que os vícios preexistiam à locação
. 2. Assim,
não soa razoável que o locatário permanecesse no imóvel por longo período de tempo, já que tais vícios impossibilitavam o objetivo primordial do contrato
, qual seja, a moradia. 3 .
Prevê a Lei 8.2245/91, em seu artigo 22, inciso, I, ser obrigação do locador entregar o imóvel alugado ao locatário, em estado de servir ao uso a que se destina, desta feita decorre do dever do locador a obrigação de responder pelos vícios ocultos que o bem venha a apresentar durante a vigência do contrato de locação. Em caso de não observância da aludida obrigação, justifica-se a resolução do contrato por culpa do locador.
4 . Destarte, como os incômodos sofridos pelo apelado ultrapassaram a barreira emocionalmente admitida como viável nas relações da vida em sociedade, resultando em toda sorte de constrangimentos, como se observa nitidamente pelo conjunto fático probatório dos autos, razoável é a condenação em dano moral no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Mantida a sentença e levando em consideração o trabalho adicional do causídico do apelado ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a título de honorários recursais, é de se majorar em 2% (um por cento) o valor da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art . 85, § 11, com a ressalva do art. 98, § 3º, ambos, do CPC⁄2015 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00331141020108080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017)

Em avanço, pertinente destacar que, consoante esclarecido em contrarrazões recursais, o contrato liminarmente rescindido está garantido por caução, prestada no início do contrato no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia esta de posse dos agravantes, o que demonstra ausência de prejuízo imediato pela rescisão.

Ademais, caso se verifique, após a devida instrução, numa análise de cognição exauriente, que os vícios estruturais não são imputáveis aos locadores, ou que sua existência não desnatura a atividade dos locatários, a questão será resolvida em perdas e danos, inclusive com incidência da cláusula penal contratual, além da conversão da tutela revogada em perdas e danos.

Tal conclusão é confortada pela argumentação da própria agravante ao se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto arguida em contrarrazões ao presente agravo de instrumento, em que aponta como efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes da decisão impugnada: (i) a responsabilidade da agravada pelas obrigações contratuais inadimplidas; (ii) o direito dos agravantes de perceber os valores locativos e demais encargos enquanto não regularizada integralmente a situação do imóvel; e (iii) a reparação dos prejuízos sofridos em decorrência da ocupação irregular e da suspensão das contraprestações. De certo, tais questões poderão ser apreciadas em cognição exauriente.

Portanto, como é evidente, enquanto se conclui pela presença de risco de dano para a locatária, que se vê impossibilitada de desenvolver plenamente sua atividade no imóvel ora locado, verifica-se a ausência de risco em favor da locadora e aqui agravante.

Portanto, a decisão vergastada merece ser mantida em sua integralidade.

Face ao exposto,
nego provimento
ao recurso. Julgo
prejudicado
o aclaratório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.